Tribunal: TJES
Processo: 5009346-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Turismo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009346-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: LUANA OLIVA ARAUJO ROCHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009346-13.2023.8.08.0024

RECTE.: MM TURISMO & VIAGENS S.A.

RECDO.:
LUANA OLIVA ARAUJO ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO
. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DAS PASSAGENS
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega ter adquirido passagens com destino a
Miami, EUA, com conexão em Medellín, Colômbia, com voos operados pela companhia aérea VIVACOLOMBIA, previstos para os dias 03/10/2023 e 23/10/2023, no valor de R$ 3.876,33
, a qual afirma ter sido
cancelada
unilateralmente pela
companhia aérea.
Afirma que a ré MM TURISMO, ora recorrente, não disponibilizou a troca do bilhete em seu site, tampouco reembolso do valor pa
go pelas passagens,
motivo pelo qual vem a juízo requerer a reacom
odação dos passageiros em voos disponibilizados por companhia aérea diversa, na mesma data adquirida originalmente, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Não a
presentou
contrarrazões
recursais
, conforme certidão ao ID. 6607882.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6607876
), aduz preliminarmente a ilegitimidade passiva na presente demanda. No mérito, afirma que não praticou qualquer conduta ilícita, não havendo que se falar em condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6607873
) dispôs que: “
Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para
CONDENAR
a requerida a efetuar a imediata reacomodação dos 03 (três) passageiros da viagem adquirida, em voos disponibilizados por companhia aérea diversa, na mesma data contratada, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de multa a ser arbitrada
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a MM TURISMOS S.A., por intermediar a compra das passagens aéreas adquiridas pelos Autores, é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação.

Saliento, nesta oportunidade, que as intermediadoras respondem pelos danos causados aos consumidores, pelo simples fato de auferir vantagem econômica pelo serviço prestado. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, em que vende pacotes de viagem, intermediando vendas de passagens aéreas, hospedagem em hotéis e outros serviços, abrangendo prestadores de serviços por si selecionados previamente.

Por este motivo, responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à part
e Autora.

Ora, consta nos autos que a parte autora, ora recorrida, realizou todos os procedimentos que lhe eram pertinentes e necessários ao entrar em contato com a requerida solicitando a reacomodação em outro voo ou o cancelamento da compra, tendo em vista que a companhia aérea que realizaria a conexão suspendeu todas as suas viagens.

Os contatos foram realizados via Whatsapp, E-mail, Consumidor.Gov e ReclameAqui, e foram apresentados à inicial aos IDs. 6607843, ID. 6607844, ID. 6607845 e ID. 6607846; a documentação apresentada demonstra a falha na prestação do serviço da ré, que se manteve inerte e deixou de proceder à remarcação das passagens ou ao cancelamento das mesmas, empurrando indevidamente o prejuízo ao consumidor.

Não obstante, entendo que a empresa sequer comprovou que procedeu à devolução integral do valor pago pela passagem cancelada, ou mesmo que obedeceu o comando sentencial e efetuou a imediata reacomodação dos 03 passageiros da viagem adquirida, em voos disponibilizados por companhia aérea diversa, na mesma data contratada; saliento que não há qualquer motivo ou justificativa para a ausência de ressarcimento do valor pago pelo autor, tendo em vista que o serviço não foi prestado, pois a passagem foi cancelada unilateralmente pela companhia aérea.

Veja que a recorrente também alegou culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a agência de viagens indicou a empresa aérea como culpada pelo cancelamento e ausência de estorno. Todavia, tal alegação não deve prosperar, visto que ambas as empresas são integrantes da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedoras do serviço, respondem pelos danos oriundos de falhas na sua prestação. Saliento que as empresas não podem repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por suas parceiras comerciais, mesmos estas estando em recuperação judicial ou tenham cancelado suas operações.

Outrossim, entendo que
a
recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Por fim, da análise dos autos, observo que, em que pese a determinação judicial de que a requerida em efetue a imediata reacomodação dos 03 passageiros em voo disponibilizado por companhia aérea diversa, na mesma data adquirida, não há comprovação de que a ré assim procedeu, principalmente ao considerar que as viagens deveriam ter sido realizadas entre 03/10 e 23/10/2023.

Veja que o CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido.

No caso, diante da ausência de reacomodação dos passageiros e o transcorrer da data marcada para a viagem sem qualquer providência da empresa ré, entendo que eventual conversão em perdas e danos deve ser analisada posteriormente pelo juízo de piso, juntamente com a possibilidade de oferecimento, à autora, de novas datas para remarcação das passagens aéreas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)